Tribunal: CARF
Processo: 13819.000650/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000650/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.333 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de setembro de 2020
Recorrente
APPOIO PROJETO E DESENVOLVIMENTO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO SEM ANÁLISE DE
MÉRITO DO DIREITO CREDITÓRIO. NULIDADE. RETORNO.
Não se apresentando pertinente a invocação do § 11 do art. 3o da IN RFB no
900, de 2008, para o indeferimento do pedido de restituição sem uma análise
de mérito, não é cabível uma apreciação originária do pedido de restituição em
segunda instância administrativa, sob pena de se suprimir a apreciação da
documentação pela Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para anular a decisão recorrida e o despacho de fl. 630, com retorno dos autos
à DRF de origem para análise do pleito do contribuinte quanto ao mérito. Vencidos os
conselheiros Matheus Soares Leite (relator) e Andréa Viana Arrais Egypto que davam
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito à restituição pleiteada. Designado
para redigir o voto vencedor o conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000650/2007-67
Fl. 890
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 650 e ss).
Pois bem. Trata-se de REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA RETENÇÃO
– RRR, de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei 9.711, de
20/11/1998, referente às competências fevereiro, junho, julho, agosto, outubro, novembro e
dezembro, todas de 2006, no valor originário de R$ 30.697,26 (trinta mil seiscentos e noventa e
sete reais e vinte e seis centavos).
Nos DEMONSTRATIVOS DE NOTAS FISCAIS/FATURAS/RECIBOS DE
SERVIÇOS PRESTADOS estão relacionadas as faturas emitidas em face dos tomadores de
serviços
identificadas
com
os
CNPJ
60.680.279/000123,
59.135.723/000140
e
03.045.829/0002/80.
O requerente junta, por cópia Notas Fiscais de Serviços, Folhas de Pagamento,
Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à previdência Social – GFIP; Guia da Previdência
Social – GPS, recolhida sob código 2100 e 2119 para outras Entidades.
Em 12/02/2008, o Serviço de Orientação e Análise Tributária – SEORT, em São
Bernardo do Campo/SP, nos termos da COMUNICAÇÃO/DRF/SBC/SEORT/No:36/2008,
solicita que sejam retificadas as GFIP, uma vez que os valores das contribuições informadas nas
folhas de pagamento divergem das declaradas nas respectivas GFIP e não foram declarados os
salários família informados nas Folhas de Pagamento (e-fls. 320 e ss). Solicita, ainda que o RRR
seja retificado. É de se ver:
[...] 2. A requerente deixara de declarar na GFIP, competências 02/06 e 06/06, os
valores de salário família informados nas folhas de pagamento.
3. Solicita-se que a requerente preencha corretamente o requerimento de restituição da
retenção (campo 3) e/ou retifique as informações declaradas em GFIP e informadas na
folha de pagamento do período acima discriminado.
4. Solicita-se que essa retificações e suas cópias sejam apresentadas no prazo de 10
(dez) dias, a contar da data do recebimento desta comunicação, conforme art. 226,
parágrafo único da IN/SRP 03/05, no Serviço de Orientação e Análise Tributária —
SEORT - da DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL em São Bernardo
do Campo/SP, na Rua Marechal Deodoro, 480, 2° andar, no horário das 9:00 às 17:00
horas.
Novamente o SEORT se manifesta em 18/07/2008 (e-fls. 598 e ss):
[...] 2. Analisando-se os documentos anexados após comunicação de irregularidades a
serem sanadas, constatou-se que a empresa enviara cópias das mesmas folhas de
pagamento dos meses solicitados, inclusive, o mês de fevereiro de 2006 (fls. 318 a 322),
com rasuras e observações anotadas ratificando o erro mas não o corrigindo.
3. A empresa requerente, contrariando o disposto na IN MPS/SRP n° 03/2005, capítulo
II, seção II, subseção II, art. 207, § 3o e art. 151 (nova redação dada pela IN MPS/SPR
n° 20, de 11/01/2007) deixou de apresentar contrato de prestação de serviço como
declarado na fl. 04 e, assim procedendo, não destacou, em algumas competências, a
base de cálculo da retenção no valor bruto da nota fiscal (por exemplo, NF 254, NF 257,
NF 287, NF290, NF 296 entre outras);
4. As guias com código para recolhimento de terceiros nas competências 02/06, 06/06,
07/06 e 08/06 foram retificadas no sistema on line de consulta detalhes da GPS
(COGPS) da DATAPREV;
Fl. 891
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

5. Considerando-se que a mesma compensara do valor recolhido como retenção,
irregularmente, a contribuição devida a Previdência Social para o período acima
informado;
6. Por descumprimento do prazo previsto para saneamento de irregularidades e
divergências, por parte da empresa requerente, conforme disposto no parágrafo
primeiro, primeira parte do artigo 209, seção III, capítulo II da IN MPS/SRF n° 3/2005,
faz-se necessário o encaminhamento deste processo de restituição à Seção de
Fiscalização para instauração de procedimento fiscal adequado na empresa contratada e
conseqüente análise conclusiva do pedido.
Em 03/04/2009, o SEORT indeferiu o RRR, uma vez que a empresa não saneou
as irregularidades apontadas (e-fls. 629 e ss):
[...] 2. Em cumprimento ao requerido às fls. 618 do volume III, em análise aos
documentos anexados, constatou-se o que se segue:
- Juntada às fls. 596, do volume III cópia reprográfica de uma folha completamente
ilegível, datada de 28/02/08;
- Cópia do Requerimento de Restituição de Retenção contendo os mesmos elementos do
documento de fls. 01, volume I, ou seja, as mesmas divergências de valores apontadas
anteriormente quando da comunicação n° 36/2008, no campo 3 discriminativo dos
documentos, e a declaração de "contabilidade irregular" no campo 4, item 22;
- No volume II, fls. 318, fora constatada rasura, no campo segurados (cód. 1031), folha
de pagamento da competência 02/2006, onde o valor 703,96 fora grosseiramente riscado
e substituído pelo valor 481,51, irregularmente, além de observações ratificando o erro e
informando correção futura;
3. As folhas 598 a 616, consistem apenas em cópias reprográficas já juntadas no volume
I, fls. 312 e 313, volume II fls. 575 a 588, ensejando divergências dos valores
declarados entre folhas de pagamento e GFIP's.
O
indeferimento
foi
comunicado
à
empresa
consoante
COMUNICAÇÃO/DRF/SBC/SEORT/PREV No: 0113/2011, de 01/08/2011.
Cientificada em 05/08/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alega:
DO DIREITO
DA PRELIMINAR
(a) Os documentos apresentados, explicam de forma clara os motivos pelos quais os valores
encontram-se divergentes, e demostram assim a veracidade dos valores cuja restituição
foi solicitada.
DO MÉRITO
(b) Os valores foram recolhidos nas competências de 02/2006 a 12/2006 e com base na Lei
9.711/98, constatamos nosso direito em restituir os valores pagos a maior nessas
competências.
DOCUMENTOS ANEXADOS
(c) Estão anexados a esta Manifestação de Inconformidade os seguintes documentos: Folha
original da juntada 596 do volume III e o Requerimento de Restituição de Retenção
referente a folha 1 do volume I com a alteração do campo 4 item 22.
DO PEDIDO
(d) A vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento de
seu pleito, requer que seja acolhida a presente.
Fl. 892
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 650 e ss, cujo dispositivo considerou a
manifestação de inconformidade improcedente, com o indeferimento do requerimento da
restituição. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DE NOTAS
FISCAIS DE SERVIÇOS. EXAME DOCUMENTAL.
A inconsistência das informações prestadas na manifestação de inconformidade
excluem a liquidez e certeza exigida para a restituição.
PROVAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Constitui ônus do contribuinte apresentar na impugnação documentos e provas para
instrução do processo, precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar o direito ao crédito requerido, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 670 e ss),
informando que:
(i) O pedido de restituição foi pedido dentro do prazo aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, os documentos solicitados foram apresentados, as correções necessárias foram
efetuadas a fim de regularizar os documentos exigidos;
(ii) Os valores foram recolhidos nas competências de 02/2006 a 12/2006 e com base na
Lei 9.711/98, haveria o direito em restituir os valores pagos a maior nessas
competências;
(iii) Os documentos foram retificados e os valores da GFIP foram adequados às Folhas
de pagamento, conforme demonstram as GFIP's e as folhas de pagamento anexadas das
competências 02/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 11/2006 e 12/2006.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de REQUERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DA
RETENÇÃO – RRR, de que trata o artigo 31 da Lei 8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela
Lei 9.711, de 20/11/1998, referente às competências fevereiro, junho, julho, agosto, outubro,
novembro e dezembro, todas de 2006, no valor originário de R$ 30.697,26 (trinta mil seiscentos
e noventa e sete reais e vinte e seis centavos). É de se ver:
Fl. 893
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

COMP
CNPJ / CEI
CONTRATADA
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
DEVIDA À PREVIDÊNCIA
SOCIAL (a)
VALOR
RETIDO (b)
VALOR
COMPENSADO NA
GFIP (c)
VALOR DA
RESTITUIÇÃO (d)
d = b - c
fev/06 68.038.660/0001-03
1.980,49
3.403,40
1.980,49
1.422,91
jun/06 68.038.660/0001-03
2.472,23
6.217,53
2.472,23
3.745,30
jul/06 68.038.660/0001-03
2.830,48
6.402,00
2.830,48
3.571,52
ago/06 68.038.660/0001-03
3.882,67
14.686,08
3.882,67
10.803,41
out/06 68.038.660/0001-03
4.386,94
7.894,94
4.386,94
3.508,00
nov/06 68.038.660/0001-03
4.245,59
9.258,59
4.245,59
5.013,00
dez/06 68.038.660/0001-03
3.266,62
5.899,74
3.266,62
2.633,12
Total
23.065,02
53.762,28
23.065,02
30.697,26

COMP
N° DA NF
VALOR BRUTO DA NF
VALOR RETIDO
CNPJ DA CONTRATANTE
fev/06
637
1.100,00
121,00
60.680.279/0001-23
fev/06
638
4.740,00
521,40
60.680.279/0001-23
fev/06
176
1.450,00
159,50
60.680.279/0001-23
fev/06
177
950,00
104,50
60.680.279/0001-23
fev/06
639
4.000,00
440,00
60.680.279/0001-23
fev/06
640
18.700,00
2.057,00
60.680.279/0001-23
3.403,40
jun/06
655
18.700,00
2.057,00
60.680.279/0001-23
jun/06
656
11.300,00
1.243,00
60.680.279/0001-23
jun/06
227
2.050,00
225,50
60.680.279/0001-23
jun/06
231
8.323,00
915,53
60.680.279/0001-23
jun/06
232
2.720,00
299,20
60.680.279/0001-23
jun/06
236
1.250,00
137,50
60.680.279/0001-23
jun/06
657
11.300,00
1.243,00
60.680.279/0001-23
jun/06
658
880,00
96,80
60.680.279/0001-23
6.217,53
jul/06
660
5.500,00
605,00
60.680.279/0001-23
jul/06
661
11.300,00
1.243,00
60.680.279/0001-23
jul/06
662
37.400,00
4.114,00
60.680.279/0001-23
jul/06
663
4.000,00
440,00
60.680.279/0001-23
6.402,00
ago/06
254
5.600,00
616,00
60.680.279/0001-23
ago/06
255
22.600,00
2.486,00
60.680.279/0001-23
ago/06
665
22.600,00
2.486,00
60.680.279/0001-23
ago/06
666
56.100,00
6.171,00
60.680.279/0001-23
ago/06
668
10.300,00
1.133,00
60.680.279/0001-23
ago/06
257
5.600,00
616,00
60.680.279/0001-23
ago/06
259
8.300,00
913,00
59.135.723/0001-40
ago/06
263
844,80
92,93
59.135.723/0001-40
ago/06
266
2.989,00
172,15
60.680.279/0001-23
14.686,08
out/06
277
3.400,00
374,00
03.045.829/0002-80
out/06
678
17.400,00
1.914,00
60.680.279/0001-23
out/06
281
1.910,00
210,10
60.680.279/0001-23
out/06
282
5.500,00
605,00
60.680.279/0001-23
out/06
283
2.760,00
303,60
60.680.279/0001-23
out/06
679
13.900,00
1.529,00
60.680.279/0001-23
out/06
680
3.110,00
342,10
60.680.279/0001-23
Fl. 894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

out/06
681
3.110,00
342,10
60.680.279/0001-23
out/06
284
1.700,00
187,00
60.680.279/0001-23
out/06
287
2.100,00
231,00
03.045.829/0002-80
out/06
682
269,20
29,61
60.680.279/0001-23
out/06
683
16.613,00
1.827,43
60.680.279/0001-23
7.894,94
nov/06
290
2.100,00
231,00
03.045.829/0002-80
nov/06
685
33.700,00
3.707,00
60.680.279/0001-23
nov/06
686
20.000,00
2.200,00
60.680.279/0001-23
nov/06
296
2.100,00
231,00
03.045.829/0002-80
nov/06
689
4.330,00
476,30
60.680.279/0001-23
nov/06
690
20.000,00
2.200,00
60.680.279/0001-23
nov/06
691
660,00
72,60
60.680.279/0001-23
nov/06
692
1.279,00
140,69
60.680.279/0001-23
9.258,59
dez/06
696
20.000,00
2.200,00
60.680.279/0001-23
dez/06
694
2.100,00
231,00
03.045.829/0002-80
dez/06
697
16.800,00
1.848,00
60.680.279/0001-23
dez/06
698
4.234,00
465,74
60.680.279/0001-23
dez/06
699
3.100,00
341,00
03.045.829/0002-80
dez/06
700
7.400,00
814,00
60.680.279/0001-23
5.899,74
O SEORT, em São Bernardo do Campo, solicitou que se adequasse as declarações
da GFIP às Folhas de Pagamento apresentadas, porém, não foi isso que ocorreu, as divergências
entre os documentos não foi sanada e, tampouco, foi apresentada outra prova de que ambas
encontram-se corretas.
Em análise aos autos, a DRJ constatou que as divergências entre as folhas de
pagamento e GFIP persistiriam, de modo que julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, eis que tal fato seria impeditivo para concessão da restituição pleiteada, enquanto
não promovida a adequação da declaração à folha de pagamento, conforme preconiza o §° 11 do
art. 3o da IN RFB no 900, de 30/12/2008.
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar o direito ao crédito requerido, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 670 e ss),
informando que:
(i) O pedido de restituição foi pedido dentro do prazo aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, os documentos solicitados foram apresentados, as correções necessárias foram
efetuadas a fim de regularizar os documentos exigidos;
(ii) Os valores foram recolhidos nas competências de 02/2006 a 12/2006 e com base na
Lei 9.711/98, haveria o direito em restituir os valores pagos a maior nessas
competências;
(iii) Os documentos foram retificados e os valores da GFIP foram adequados às Folhas
de pagamento, conforme demonstram as GFIP's e as folhas de pagamento anexadas das
competências 02/2006, 06/2006, 07/2006, 08/2006, 10/2006, 11/2006 e 12/2006.
Pois bem. O processo de restituição é o pleito de devolução de valores recolhidos
comprovadamente de forma indevida, encontrados quando se coteja os valores efetivamente
devidos pela empresa com os valores, no caso, retidos dela por seus tomadores de serviço,
observado o que determina a legislação pertinente, somados aos recolhimentos feitos por ela, em
GPS, se houver. Havendo sobra, restitui-se esse valor ao pleiteante.
Fl. 895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

Trata-se de procedimento que se origina por iniciativa do contribuinte, o qual
deve comprovar recolhimentos superiores aos valores devidos à Previdência Social,
demonstrando a certeza e liquidez dos créditos que pleiteia.
Conforme tratado anteriormente, o caso dos autos diz respeito à restituição de
contribuições previdenciárias retidas em decorrência do disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de
1991, com redação vigente à época dos fatos geradores dada pela Lei no 9.711, de 1998:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor bruto
da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até o dia
dois do mês subseqüente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em nome da
empresa cedente da mão de obra, observado o disposto no § 5o do art. 33. (Redação
dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 1o O valor retido de que trata o caput, que deverá ser destacado na nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, será compensado pelo respectivo estabelecimento da empresa
cedente da mão de obra, quando do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos segurados a seu serviço.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo anterior,
o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei no 9.711, de
1998).
Conforme § 2o acima transcrito, na hipótese de o valor retido superar o valor da
contribuição devida cabe a restituição do saldo remanescente. Para tanto, é imprescindível à
parte requerente que demonstre claramente seu direito, direito esse que deve ser líquido e certo,
sob pena de indeferimento de seu pedido, a teor do disposto no art. 89 da Lei no 8.212/91:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade
Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS na hipótese de
pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada ao caput e parágrafos pela Lei no
9.129, de 20.11.95)
Dessa forma, é cabível a restituição, ao prestador dos serviços, do valor excedente
da retenção de onze por cento sobre notas fiscais de prestação de serviços em relação ao valor
das contribuições previdenciárias incidentes sobre a folha de pagamento, desde que observados
todos os requisitos e procedimentos impostos pela legislação. Deve haver, portanto, a
comprovação de pagamento ou recolhimento a maior de contribuições previdenciárias, nos
termos do art. 89 da Lei no 8.212, de 1991.
Em seu Recurso Voluntário (e-fls. 670 e ss), o contribuinte juntou novas folhas de
pagamento, bem como telas das GFIPs transmitidas, fundamentação adotada pela DRJ para
indeferir o pleito do contribuinte.
Analisando a documentação acostada aos autos, entendo que não mais subsistem
as divergências entre as folhas de pagamento e GFIPs. É de se ver a consolidação dos valores,
conforme tabela abaixo, todos extraídos da documentação acostada aos autos a partir das e-fls.
679:
DADOS EXTRAÍDOS DAS GFIPS (e-fls. 679 e ss)
COMP
Retenção (Lei 9.711/98)
Valor abatido pelo SEFIP
Valor a compensar/restituir
fev/06
3.403,40
1.980,49
1.422,91
jun/06
6.217,53
2.472,23
3.745,30
jul/06
6.402,00
2.830,48
3.571,52
Fl. 896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

ago/06
14.686,08
3.882,67
10.803,41
out/06
7.894,94
4.386,94
3.508,00
nov/06
9.258,59
4.245,59
5.013,00
dez/06
5.899,74
3.266,62
2.633,12
TOTAIS
53.762,28
23.065,02
30.697,26

DADOS EXTRAÍDOS DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS (e-fls. 679 e ss)
COMP
SEGURADOS (a)
EMPRESAS (b)
TOTAL (a) + (b)
Retenção NF
fev/06
547,51
1.433,01
1.980,52
- 6.217,53 (*)
- 3.403,40 (*)
jun/06
707,84
1.764,46
2.472,30
- 6.217,53
- 6.217,53
jul/06
810,63
2.019,94
2.830,57
- 6.402,00
- 6.402,00
ago/06
1.114,32
2.768,47
3.882,79
- 14.686,08
- 14.686,08
out/06
1.274,92
3.111,86
4.386,78
- 7.894,94
- 7.894,94
nov/06
1.230,45
3.015,30
4.245,75
- 9.258,59
- 9.258,59
dez/06
950,66
2.316,08
3.266,74
- 5.899,74
- 5.899,74
TOTAIS
23.065,45
- 56.576,41
- 53.762,28
A propósito, destaco que vislumbro apenas uma inconsistência, no tocante ao
montante informado pelo contribuinte a título de retenção, em sua folha de pagamento de e-fl.
679, referente ao mês de fev/06, eis que o valor que consta no pedido de restituição, bem como
na respectiva GFIP, é de R$ 3.403,40 e não R$ 6.217,53 (*).
Ao que tudo indica, trata-se de erro no preenchimento da folha de pagamento, eis
que o montante de R$ 6.217,53 diz respeito à competência seguinte, qual seja, jun/06. Contudo,
tal fato não prejudica o direito creditório do contribuinte, ante o conjunto comprobatório
acostado aos autos.
É de se destacar ainda, que a motivação adotada pela DRJ para indeferir o pleito
do contribuinte, invocando o § 11 do art. 3o da IN RFB no 900, de 30/12/2008, a meu ver, não é a
mais adequado à solução dos autos. Isso porque, a exigência em epígrafe deve ser compreendida
no contexto em que os valores constantes na GFIP são inferiores aos que constam na folha de
pagamento, sendo que, no caso, conforme informado anteriormente pelo SEORT, apenas na
competência 02/06 é que essa situação se verifica, sendo que, nas demais, os valores constantes
na folha de pagamento possuem valores inferiores aos constantes na GFIP.
De qualquer forma, uma vez que foram sanadas as divergências apontadas pela
DRJ, sendo este o motivo para o indeferimento do pedido de restituição, entendo pelo
provimento do apelo recursal, a fim de reconhecer o direito de restituição no valor originário de
R$ 30.697,26.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de reconhecer o direito de restituição no valor originário de R$
30.697,26.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.333 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13819.000650/2007-67

Voto Vencedor
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro – Redator Designado
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões do ilustre Conselheiro
Relator, peço vênia para manifestar entendimento divergente.
Relevante o destaque efetuado pelo Relator de não haver indício de contribuições
previdenciárias declaradas incorretamente, sendo que na competência 02/2006, conforme
ressaltado nos debates, se deixara de declarar em GFIP valores de salário família informados em
folha.
Logo, não se apresentou pertinente a invocação do § 11 do art. 3o da IN RFB no
900, de 2008, para o indeferimento do pedido de restituição sem uma análise de mérito pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil - DRF (e-fls. 629/630).
Diante disso, o processo deve retornar ao estágio inicial para que se analise o
mérito, a se ponderar inclusive a documentação carreada após o despacho de e-fls. 629/630.
Isso porque, não é cabível uma apreciação originária do pedido de restituição em
segunda instância administrativa, sob pena de se suprimir a apreciação da documentação pela
DRF (IN RFB no 900, de 2008, art. 57; e IN RFB n° 1.717, de 2017, art. 117) e pela DRJ, esta no
caso de uma eventual manifestação de inconformidade contra a decisão da DRF.
Como se trata de matéria de fato, há necessidade de análise pela unidade
competente originariamente, sob pena de supressão de instância (Decreto n° 70.235, de 1972, art.
59, II e § 2°).
Isso posto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO para anular a decisão recorrida e o despacho de fl. 630, com retorno dos autos à
DRF de origem para análise do pleito do contribuinte quanto ao mérito.

(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 898
DF CARF MF
Documento nato-digital